Tribunal: TJBA
Processo: 0513437-97.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0513437-97.2017.8.05.0080 (ID 70191506) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: FLAVIA CARNEIRO SANTOS MORAIS e outros (2) Advogado(s): LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA EMBARGADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): L DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO. ESCOLA. LOCALIZAÇÃO. DISTRITO DE JAÍBA. COMPROVAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORIENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO. OFENSA. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO DE PREMISSA. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. ATRIBUIÇÃO. AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA. I – A via declaratória, além de ser admitida para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material, serve para corrigir eventual erro de premissa existente no julgado. Precedentes do STJ. II - A gratificação de transporte, instituída pelo artigo 307, §9º, da Lei Complementar Municipal nº 01/94 assegura adicional de 20% (vinte por cento) aos Professores e Especialistas em Educação comprovadamente residentes na Sede do Município quando exercerem suas funções em Distrito diverso. IV - O princípio da segurança jurídica, insculpido no artigo 3º da Lei nº 12.209/11, impõe previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, não sendo juridicamente admissível que o Município negue às Embargantes o direito à gratificação e às diferenças remuneratórias, fundamentando-se em aspectos formais contraditórios produzidos pela própria Municipalidade. III - Comprovado, por meio de informações oficiais da Secretaria Municipal de Educação, editais de Chamada Pública e geolocalização, que a Escola Prof. Lídice Antunes Barros está situada no Distrito de Jaíba em Feira de Santana, onde lecionam as Embargantes, residentes na sede do Município, impositivo é o implemento da gratificação de transporte postulada. V - Evidenciado o erro de premissa em que incorreu o acórdão embargado, impositivo é o suprimento do vício, com atribuição de efeito modificativo, a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência fixado na Instância precedente. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 70191506, opostos na Apelação nº 0513437-97.2017.8.05.0080, em que figuram como Embargantes FLAVIA CARNEIRO SANTOS MORAIS, ALINE SANTOS DE JESUS COSTA e LILIA MARIA SANTANA PASSOS SIMOES e como Embargado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA